Tribunal: CARF
Processo: 13907.000678/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000678/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.869 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
HELIO CARDEAL PRIMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
SOCIEDADE CONJUGAL. RENDIMENTOS COMUNS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
No lançamento de ofício de rendimentos produzidos por bens comuns, quando
o casal apresenta declaração em separado, deve prevalecer a regra geral, ou
seja, a tributação de 50% dos rendimentos em nome de cada um dos cônjuges,
sendo que a opção pela tributação integral na declaração de um deles é
faculdade que só pode ser exercida pelo próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento no 2008/829025645507068, de fls. 12 a 16
(numeração digital será a utilizada neste acórdão), exige-se do contribuinte R$ 3.150,29
de imposto suplementar, R$ 2.362,71 de multa de ofício de 75%, R$ 10,79 de Imposto
de Renda sujeito à multa de mora, R$ 2,15 de multa de mora e acréscimos legais
decorrentes da revisão da declaração de rendimentos relativa ao exercício de 2008, ano-
calendário de 2007, em face da omissão de R$ 16.711,94, correlatos aos rendimentos de
aluguéis, e da compensação indevida de R$ 10,79 a título de Carnê-Leão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000678/2010-19
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.869 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000678/2010-19

Cientificado, por via postal, do lançamento em 09/06/2010 (fl. 46), o contribuinte
apresentou, em 06/07/2010, a impugnação de fls. 02 a 09, acolhida como tempestiva
pela unidade de origem (fl. 58), na qual discorda da integralidade da autuação, aduzindo
que a omissão de R$ 16.711,94, considerada pela autoridade fiscal, refere-se a 50% do
rendimento líquido de aluguéis de pessoa física declarado, como faculta a lei, na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ano exercício 2008 (DIRPF 2008), de
Lindalva Celestina de Lima Cardeal, fls. 37 a 41, seu cônjuge, e que a compensação
indevida de imposto carnê-leão, sustentada pela autoridade lançadora, é fruto de erro
material ocorrido quando da soma, pela própria autoridade, dos valores expressos nos
DARF de fls. 25 a 30.
Encaminhado o processo à DRJ, foi elaborado o despacho de fl. 59, que, em face das
disposições contidas nos arts. 230 e 307 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, Portaria MF no 203, de 14/05/2012, e na Norma de Execução
Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23 de dezembro de 2010, fez retornar os autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina (DRF Londrina), para que a
autoridade lançadora, mediante a elaboração de Termo Circunstanciado, analisa-se os
documentos apresentados e as questões de fato constantes da impugnação.
A unidade de origem, aduzindo que houve o atendimento, por parte do contribuinte, do
Termo de Intimação Fiscal no 2008/677804932987150, ou seja, que já havia analisado
as questões fáticas pertinentes, juntou aos autos o dossiê fiscal às fls. 61 a 179.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, mantendo
parcialmente o crédito tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
SOCIEDADE CONJUGAL. RENDIMENTOS COMUNS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
No lançamento de ofício de rendimentos produzidos por bens comuns, quando o casal
apresenta declaração em separado, deve prevalecer a regra geral, ou seja, a tributação de
50% dos rendimentos em nome de cada um dos cônjuges, sendo que a opção pela
tributação integral na declaração de um deles é faculdade que só pode ser exercida pelo
próprio contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2013, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, que:
a) percebe-se que a Delegacia da Receita Federal do Brasil do Julgamento em
Curitiba entendeu, equivocadamente, que o valor de imposto de renda recolhido pelo recorrente,
por meio de carnê-leão, correspondeu aos valores por ele devidos e aos valores devidos pela
cônjuge virago, Lindalva Celestina de Lima Cardeal, fato que não condiz, em hipótese alguma,
com a verdade, tendo cm vista que os valores de imposto de renda devidos pela cônjuge virago
foram devidamente recolhidos por ela por meio de carnê-leão;
b) a cônjuge virago do recorrente, Lindalva Celestina de Lima Cardeal, inscrita no
CPF sob n° 673.749.219-34, recolheu, em carnê-leão próprio e distinto do recorrente, os valores
de imposto de renda devidos em razão dos aluguéis decorrentes de 50% (cinquenta por cento)
dos imóveis cuja titularidade detém conjuntamente com o recorrente;
c) tal fato é comprovado pela cópia da declaração de imposto de renda dessa
cônjuge já juntada aos autos, bem como pelas cópias do carne-leão recolhido por Lindalva
Celestina de Lima Cardeal.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.869 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000678/2010-19

d) assim, tendo a cônjuge virago do recorrente recolhido, por carnê-leão, o
imposto de renda devido pela sua cota parte nos aluguéis, devidamente declarados em sua
declaração de imposto de renda, não há lógica, pertinência, razão para se glosar 50% (cinquenta
por cento) dos valores recolhidos em carnê-leão do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Primeiramente, deve-se destacar que a decisão de piso cancelou a infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas de R$ 16.777,94, uma vez que na
constância da sociedade conjugal, os rendimentos comuns devem ser tributados 50% em cada
uma das declarações apresentadas em separado, sendo que sua cônjuge já havia declarado os
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas objeto do lançamento fiscal.
A decisão a quo acabou por decidir nos seguintes termos, no essencial:
(...)
Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que a regra geral para
os rendimentos produzidos pelos bens comuns é a tributação de 50% em nome de cada
um dos cônjuges (art. 6o, inciso II), exatamente como declarado pelo casal em questão.
Na constância da sociedade conjugal, os rendimentos comuns devem ser tributados 50%
em cada uma das declarações apresentadas em separado. Esta é a regra geral que deve
prevalecer no lançamento de ofício, a não ser que os contribuintes tenham optado pela
tributação integral na declaração de um dos cônjuges. Ressalte-se que a opção por uma
determinada forma de tributação é faculdade que só pode ser exercida pelo próprio
contribuinte.
Assim, como os aluguéis foram totalmente declarados pelo casal e não existe nenhuma
evidência que negue este fato, forçoso reconhecer que a autoridade fiscal deveria ter
considerado os 50% do total dos aluguéis declarados na DIRPF 2008 de Lindalva
Celestina de Lima Cardeal.
Também se equivocou a autoridade fiscal no somatório dos valores expressos nos
DARF de fls. 25 a 30, nos termos explanados pelo impugnante, não cabendo assim a
glosa de R$ 10,79, a título de carnê-leão, perpetrada no lançamento atacado.
Porém, como o contribuinte optou por tributar os aluguéis 50% em cada uma das
declarações, a compensação do imposto recolhido como carnê-leão deve seguir
obviamente a mesma proporcionalidade, restando assim o reconhecimento da
glosa de metade do valor considerado na DIRPF 2008 do impugnante, ou seja, a
glosa de R$ 341,01 (R$ 682,01, dividido por 2).
Logo, do crédito constituído pela Notificação de Lançamento vergastada, e
considerando que o impugnante já recolheu a importância de R$ 833,22, deve
manter-se a constituição do crédito tributário de R$ 341, 01 de Imposto de Renda,
R$ 68,20 de multa de mora, além dos juros legais pertinentes.
(...)
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.869 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000678/2010-19

Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a sua cônjuge informou os
valores pagos de carnê-leão (fls. 37/33), no valor total de R$ 682,01, dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa física.
Neste contexto, não há motivo para que a decisão de piso tenha glosado o carnê-
leão pago pelo Recorrente, em um percentual de 50%.
Logo, deve-se cancelar o crédito tributário mantido de R$ 341,01 de imposto de
renda, R$ 68,20 de multa de mora e os juros legais pertinentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 219
DF CARF MF
Original